Tribunal: TJES
Processo: 0014247-42.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014247-42.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO e outros

APELADO: ANA PAULA MULTA SANTOS SILVA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014247-42.2020.8.08.0048

APELANTES:
JILMARA MULTA SANTOS e ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO

APELADOS:
ANA PAULA MULTA SANTOS SILVA e ANIBAL RAMON MOURA DA SILVA SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACESSÃO EM TERRENO ALHEIO. BOA-FÉ. COMODATO VERBAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por materiais e mão de obra empregados na construção de imóvel residencial edificado em terreno de propriedade da primeira requerida, com sua autorização.

2. Os apelantes alegam a nulidade da sentença por omissão, ao não declarar expressamente a improcedência do pedido em relação ao segundo requerido, e a inexistência do dever de indenizar, por se tratar de comodato verbal gratuito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de menção expressa à improcedência da demanda em relação a um dos corréus no dispositivo da sentença acarreta sua nulidade; e (ii) saber se a construção de uma unidade residencial em terreno alheio, com autorização do proprietário, configura comodato, afastando o dever de indenizar, ou acessão de boa-fé, que garante o direito ao ressarcimento para evitar o enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A omissão no dispositivo da sentença quanto à improcedência do pedido em relação ao corréu não proprietário do imóvel constitui vício sanável em sede recursal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC, não ensejando a nulidade integral do julgado. A responsabilidade indenizatória recai exclusivamente sobre a proprietária do bem, com quem a relação jurídica de direito material foi estabelecida.

5. A edificação de unidade residencial autônoma em terreno alheio, com o consentimento do proprietário, não se confunde com as despesas de uso e gozo da coisa inerentes ao contrato de comodato (art. 584 do CC), mas sim com a figura da acessão artificial.

6. Aquele que edifica em terreno alheio de boa-fé, caracterizada pela autorização do proprietário, tem direito à indenização pela construção, sob pena de enriquecimento sem causa do titular do imóvel, que incorpora a acessão ao seu patrimônio. Inteligência do art. 1.255 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos formulados em face do requerido que não era proprietário do imóvel.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 584, 884 e 1.255; CPC, art. 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0007855-57.2018.8.08.0048, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, p. 28.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014247-42.2020.8.08.0048

APELANTES:
JILMARA MULTA SANTOS e ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO

APELADOS:
ANA PAULA MULTA SANTOS SILVA e ANIBAL RAMON MOURA DA SILVA SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CINTHYA COELHO LARANJA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Conforme relatado, os apelantes buscam a reforma da sentença, arguindo, em suma, a nulidade do julgado por omissão e, no mérito, a ausência de dever de indenizar as acessões realizadas no imóvel da primeira apelante.

Da Alegada Nulidade por Omissão

Os apelantes defendem a nulidade da sentença por não ter constado, em sua parte dispositiva, a expressa improcedência dos pedidos em relação ao corréu ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO.

Embora o d. Juízo
a quo
, ao decidir os embargos de declaração (ID 12802459), tenha afirmado que a improcedência estaria "implícita" e seria "consequência lógica" da fundamentação, a ausência de um comando explícito no dispositivo, de fato representa uma omissão que merece ser sanada.

Contudo, tal vício não acarreta a nulidade integral da sentença, podendo ser corrigido em sede recursal, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

Passando à análise da responsabilidade do segundo apelante, depreende-se do conjunto probatório, em especial dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, que o terreno sobre o qual foi edificada a acessão pertence exclusivamente à primeira apelante, Sra. Jilmara Multa Santos, e que o Sr. Alessandro figurava na relação apenas como seu companheiro à época dos fatos, sem deter direitos de propriedade sobre o bem ou ter participado diretamente do ajuste que permitiu a construção.

Dessa forma, a relação jurídica de direito material que fundamenta o pedido indenizatório se estabeleceu unicamente entre os autores e a proprietária do imóvel, não havendo fundamento fático ou jurídico para imputar responsabilidade ao Sr. Alessandro.

Portanto, assiste razão aos apelantes neste ponto, devendo a sentença ser reformada para que conste, expressamente, a improcedência dos pedidos em relação ao segundo requerido.

Do Mérito: Dever de Indenizar. Comodato vs. Acessão de Boa-fé

No mérito, a controvérsia central reside em definir a natureza jurídica da relação entre as partes e, por conseguinte, a existência ou não do dever de indenizar.

Os apelantes sustentam que a cessão da laje para construção configurou um comodato verbal, de modo que as despesas com a edificação seriam inerentes ao uso e gozo do bem, não sendo passíveis de ressarcimento, conforme o art. 584 do Código Civil.

A tese, contudo, não prospera. O caso dos autos não trata de simples benfeitorias para conservação ou embelezamento de uma coisa emprestada, mas sim da construção de uma unidade residencial autônoma (acessão artificial) em terreno alheio, com a expressa autorização da proprietária. Tal situação é regulada por norma específica, qual seja, o art. 1.255 do Código Civil, que dispõe:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

A boa-fé dos apelados é incontroversa, uma vez que a construção foi realizada com o consentimento e sob a vigilância da Sra. Jilmara, que, conforme os depoimentos, cedeu o espaço justamente para essa finalidade. A conduta da apelante, ao permitir a edificação e posteriormente se recusar a indenizar, configura comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva e levaria ao seu enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884, CC).

Decerto, negar o direito à indenização significaria permitir que a proprietária incorpore ao seu patrimônio uma construção inteira, financiada por terceiros, sem qualquer contrapartida, o que não se pode admitir. Em caso análogo, já me posicionei no sentido de reconhecer o direito à indenização para evitar o enriquecimento indevido do proprietário:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO CONTRAPOSTO - CONSTRUÇÃO SOBRE IMÓVEL DOS PAIS DO CÔNJUGE – ROMPIMENTO DA SOCIEDADE CONJUGAL – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM DURANTE A SOCIEDADE CONJUGAL – RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O Código Civil estabelece que "aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização" ( CC, art. 1 .255), evitando-se, desta feita, o enriquecimento indevido do proprietário e, por outro lado, não permitindo que aquele que construiu ou plantou em terreno alheiro tire proveito às custas deste”. (REsp n. 1.327 .652/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 22/11/2017.)
2. No caso em tela, restou demonstrado nos autos que a construção no segundo andar da casa do imóvel foi realizada com a autorização expressa dos proprietários, sogros da Apelada, o que permite concluir ter a parte agido de boa-fé ao realizar as benfeitorias, sobretudo ante a expectativa de que sua permanência no imóvel fosse estável.
3 . Conforme preconiza o artigo 1.662 do Código Civil, durante a constância da união conjugal, as despesas para a melhoria do patrimônio comum presumem-se compartilhadas entre os consortes, justificando a divisão proporcional da indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. 4. No que concerne aos danos morais, os elementos trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar a prática de atos que configurassem violação dos direitos da personalidade justificadores do dever de indenizar . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00078555720188080048, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 28/08/2024)

Assim, correta a r. sentença ao reconhecer o direito dos autores à indenização pelo valor dos materiais e mão de obra empregados na construção, a ser devidamente apurado em fase de liquidação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim exclusivo de, reformando em parte a r. sentença,
julgar improcedentes
os pedidos autorais em face do requerido
ALESSANDRO DA SILVA RIBEIRO
.

Em razão da sucumbência dos autores em relação a este requerido, condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.